Tribunal: STF
Processo: RHC 191394
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 551.422/PI, assim ementado (eDOC 1, p. 384): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EMITIR OU UTILIZAR DOCUMENTO QUE SAIBA OU DEVA SABER FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO. JUSTA CAUSA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM NOME DE EMPRESAS FANTASMAS. SÚMULA VINCULANTE N. 24/STF. MITIGAÇÃO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRIMES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24/STF nos casos em que houver embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outras infrações de natureza não tributária. Precedentes. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    Alega-se, em síntese, que: a) o Ministério Público denunciou os recorrentes, nos autos da ação penal 0001376-51.2019.8.18.0172, como incursos no art. 1º, IV, da Lei 8.137/1990, e art. 2º, da Lei 12.850/2013; b) a ação penal contra os recorrentes padece de justa causa, por ter sido proposta sem que os mesmos tivessem participado de algum procedimento administrativo-fiscal, e antes da constituição definitiva do crédito tributário da empresa objeto da denúncia, incidindo, na espécie, a Súmula Vinculante 24/STF; c) “o fato de os pacientes (e empresa Pérola) não terem a oportunidade de discutir o suposto crédito tributário em procedimento administrativo, prejudica, de uma vez por todas, o exercício do direito de defesa nos autos da ação penal, haja vista que o STJ sedimentou entendimento no sentido de que o juízo penal não é sede própria para a discussão que envolva o procedimento administrativo-fiscal”; d) ”os pacientes se encontram respondendo ação penal por uma suposta dívida tributária – inclusive a título de ‘reparação dos danos causados ao erário’ –, de empresas apontadas como ‘inidôneas’ , das quais jamais foram ‘procuradores’, ‘gestores’ ou compuseram, de alguma forma (fato e direito) o ‘quadro social’, e muito menos responderam por algum procedimento administrativo-tributário eventualmente instaurado em relação a elas”; e) “mesmo diante da ausência de lançamento definitivo do tributo em relação à Pérola Distribuição e Logística Ltda., foi decretado o ‘sequestro/bloqueio dos valores existentes em contas bancárias e/ou aplicações’ dos pacientes (pessoa física) e da empresa Pérola Distribuição e Logística Ltda”; f) “as mencionadas empresas ‘inidôneas’ – destinatárias das notas fiscais emitidas pela empresa Pérola Distribuição e Logística Ltda. –, foram constituídas por pessoas já denunciadas nos autos da ação penal n. 3875-75.2017.8.18.0140”.
    À vista dos argumentos acima expendidos, pede-se, liminarmente, o sobrestamento da ação penal 0001376-51.2019.8.18.0172, em trâmite na 10ª Vara Criminal da Comarca de Teresina-PI, até julgamento final do habeas corpus. No mérito, pugna-se pelo provimento do recurso a fim de determinar o trancamento da mesma ação penal. 
    É o relatório. Decido. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente